Tribunal: TJMT
Processo: 1011472-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
V I S T O S,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Dener Rodrigues de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 18 de maio de 2020, por, supostamente, ter cometido o delito tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Relata que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 10.450,00, porém em 20 de maio de 2020, foi requerida a liberdade provisória do paciente com a dispensa do pagamento da fiança.
Explicita que o Ministério Público não requereu a decretação da prisão preventiva e que o auto de prisão em flagrante não fora homologado, todavia, o juízo reconheceu os requisitos e decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.
Frisa que com o pacote anticrime, os juízes não podem mais decretar prisões preventivas de ofício, podendo fazê-la apenas com o requerimento do Parquet, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial.
Aduz que a lei sancionada em 25 de dezembro de 2019, retirou a expressão “de ofício” do artigo 311 do Código de Processo Penal.
Ademais, informa que o processo deve garantir a ampla defesa ao réu, sendo que as provas de culpa devem ser apresentadas pela acusação, cabendo ao juiz uma posição equidistante em relação as partes.
Sustenta que a decisão que decretou a segregação do paciente, menciona de forma breve que estão presentes os requisitos necessários, sem especificar os elementos concretos, demonstrando assim sua ilegalidade.
Alega que é necessária uma descrição pormenorizada dos motivos que ensejaram a segregação do paciente, não bastando a mera menção de estarem presentes os requisitos.
Relata que não havendo fundamentação, ocorre a violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, tornando assim ilegal e arbitrária a prisão do paciente por falta de motivação suficiente.
Sustenta que a autoridade judiciária deveria verificar todas as informações e analisar o caso concreto antes de decretar a prisão do paciente, o que não ocorreu, visto que o próprio magistrado a quo relata haver apenas informações.
Aduz que a prática do fato delituoso, por si só, ainda que confessada, não justificaria a prisão preventiva, sob pena desta assumir natureza de pena antecipada.
Ademais, alega que o paciente é réu primário e possui 18 (dezoito) anos de idade.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, visto que decretada de ofício bem como seja concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 44176964/44176978).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 44977475). Informações juntadas (Id.45498486/45530950).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Dener Rodrigues de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Primeiramente, sobre a alegação da defesa, que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. Magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP.
O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, analisando a decisão para efeito exclusivamente da liminar pleiteada, não se vislumbra teratologia, e, por outro lado denota-se a recalcitrância em condutas contra o patrimônio, visto que o mesmo responde por atos infracionais de roubo e furto, bem como por ação penal pelo delito de roubo e corrupção de menor.
Referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Outrossim, concernente aos predicados pessoais, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.